Tribunal: STF
Processo: ADI 7358
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 7º DO ART. 1º DA LEI N. 17.649/2018 DE SANTA CATARINA. PROGRAMA DE FOMENTO ÀS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - PSCM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE DE CLASSE. ENTIDADE DE CLASSE ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 7.3.2023, pela Associação Catarinense dos Provedores de Internet - APRONET contra o § 7º do art. 1º da Lei n. 17.649/2018 de Santa Catarina, pela qual se dispõe sobre o Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia - PSCM. Alega-se contrariedade ao disposto no inc. IV do art. 1º, inc. IX do art. 21, inc. IV do art. 22 e art. 170 da Constituição da República.



    2. Tem-se no diploma impugnado:



    “LEI Nº 17.649, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 DOE de 6/12/2018 - Institui o Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia (PSCM) e estabelece outras providências. 



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Por autorização do Convênio ICMS 3, de 30 de janeiro de 2017, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), fica instituído o Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia (PSCM), destinado a promover o crescimento das empresas que migrarem do Simples Nacional para o regime normal de apuração, observadas as condições e os limites estabelecidos nesta Lei. 



    § 1º Às empresas incluídas no PSCM poderá ser concedida, mediante regime especial deferido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), redução da base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas prestações internas de serviços de telecomunicação a consumidor final localizado no Estado, de modo que a carga tributária seja equivalente a: 



    I – 10% (dez por cento), para as empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); 



    II – 12% (doze por cento), para as empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); e 



    III – 17% (dezessete por cento), para as empresas cuja receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de concessão do benefício seja superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). (Redação dos incisos I, II e III, dada pela Lei 18.045, de 2020) 



    § 2º O regime especial de que trata o § 1º deste artigo somente poderá ser requerido por contribuinte que não estiver em débito com a Fazenda Pública Estadual. 



    § 3º A redução da base de cálculo será: I – utilizada em substituição aos créditos efetivos do ICMS, ressalvada a hipótese de que trata o § 5º deste artigo; e II – recalculada a cada 12 (doze) meses, para fins de reenquadramento nas faixas de faturamento de que trata o § 1º deste artigo, permanecendo em vigor por, no mínimo, mais 12 (doze) meses. 



    § 4º Para o cálculo da receita bruta serão considerados todos os estabelecimentos da empresa, devendo o beneficiário informar, sempre que solicitado, a receita bruta dos estabelecimentos localizados em outras unidades federadas.



    § 5º Tratando-se de contribuinte enquadrado na hipótese do inciso III do § 1º deste artigo, será admitido o aproveitamento proporcional de créditos do ICMS. (Redação dada pela Lei 18.241, de 2021) 



    § 6º A critério do titular da SEF, o enquadramento no PSCM poderá ser deferido a empresas não imediatamente egressas do Simples Nacional, desde que atendidas a todas as condições previstas nesta Lei. 



    § 7º O benefício de que trata este artigo somente se aplica na hipótese de o preço do serviço de telecomunicação, quando ofertado para contratação em conjunto com serviços não sujeitos ao ICMS, ser igual ou superior ao preço do mesmo serviço ofertado para contratação de forma avulsa. (NR) (Redação do § 7º, incluída pela Lei 18.045, de 2020)”.



    3. A autora sustenta a inconstitucionalidade da norma impugnada por suposta contrariedade ao inc. IV do art. 22 da Constituição da República, “haja vista o nítido propósito do Estado de Santa Catarina em afetar a forma de prestação dos serviços de telecomunicação, mormente a surreal tentativa de interferir diretamente na estratégia comercial das empresas ao ofertar outros serviços não sujeitos ao ICMS em conjunto com o serviço de comunicação multimídia (SCM)”.



    Alega que “o § 7º, artigo 1º, da Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018, ao impossibilitar oferta de serviço de comunicação multimídia (SCM) – conjuntamente com outros serviços não sujeitos ao ICMS (COMBO) – em valor inferior aquele oferecido de forma isolada, fulmina a regra geral estampada no Art. 3º, inciso III da LGT, que prevê que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço”.



    Defende que “o artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018 está travestido de um suposto Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Comunicação Multimídia (PSCM), é de se registrar, maxima venia, a frontal e desinibida tentativa do Estado de Santa Catarina em se usurpar da competência da regulação dos serviços de telecomunicação que, como sabemos, é exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL”.



    Pondera que, “caso a Lei Estadual (SC) 17.649/2018 persista no ordenamento jurídico os consumidores catarinenses, serão extremamente prejudicados com o fim da prestação dos serviços de valor adicionado, sobretudo diante da absurda tentativa direta de inibir oferta e comercialização dos serviços de valor adicionado de forma conjunta aos serviços de telecomunicações”.



    Assevera que “a Agência Reguladora do Setor - ANATEL (setor este cuja legislação é de competência privativa da União), ao versar sobre as ofertas conjuntas (COMBO), previu expressamente na regulamentação que o serviço ofertado em um COMBO (Oferta conjunta) deve possuir condições comerciais diversas (mais favoráveis) daquelas estabelecidas para a Oferta avulsa (individual) do mesmo serviço. Em outras palavras, é exigência da ANATEL que o preço do serviço no COMBO, seja necessariamente mais barato se comparado ao preço do mesmo serviço na oferta avulsa”, ressaltando que ”a legislação do Estado de Santa Catarina, ora atacada, por outro lado, prevê exatamente o contrário: exige que o preço do SCM no COMBO (oferta avulsa) seja igual ou superior ao preço do SCM ofertado de forma avulsa (oferta individual). Eis a notória inconstitucionalidade”.



    Argumenta que “a oferta em conjunto dos mais diversos tipos de serviços de valor adicionado ou outros serviços não sujeitos ao ICMS, constitui, em suma, o exercício da livre iniciativa privada na ordem econômica do país e, portanto, NÃO PODERIA SER VIOLENTAMENTE RESTRINGIDO PELA LEI CATARINENSE Nº 17.649/2018. Nota-se que a Lei Estadual de Santa Catarina, ao prever a impossibilidade de prestação de serviços de valor adicionado (ou outros serviços não sujeitos ao ICMS) de forma conjunta aos serviços de telecomunicação, está intervindo claramente na atividade econômica privada, suprimindo a liberdade dos provedores regionais, dentre eles diversos associados da Autora, em cobrar pela prestação dos serviços de valor adicionado, como, por exemplo, os serviços de conexão à internet - SCI”.



    Afirma estar presente o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida cautelar requerida: “temos como evidente a probabilidade do direito pleiteado pela Autora, decorrente da robusta fundamentação jurídica trazida nesta exordial, visto que a norma contida no artigo 1º, § 7º, Lei Estadual (SC) 17.649/18 instituída pelo Estado de Santa Catarina, está repleta de violações ao texto da Constituição Federal. Em suma, o referido Decreto viola:(i) Artigo 22, IV da Constituição Federal, notadamente porque competiria, exclusivamente à União, legislar sobre a matéria disciplinada pela Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018; (ii) Artigo 21, XI da Constituição Federal, sobretudo porque a vergastada Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018 pretende tutelar a forma de prestação de um serviço que é regulado, exclusivamente, pela União, através da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (Anexo 07); (iii) Artigo 1º, inciso IV e artigo 170, caput, ambos da Constituição Federal, eis que o Estado de Santa Catarina, por meio da vergastada Lei, está interferindo direta e indevidamente na livre iniciativa. Da mesma forma, também se encontra presente no caso em tela, o imprescindível ‘perigo de dano’, decorrente das imposições que serão suportadas pelas empresas associadas à Autora, sobretudo aquelas que não acatarem a forma de ofertar seus serviços de SCM (no formato combo) para fins de obter o benefício fiscal instituído pela Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018. De fato, trata-se de questão que merece pronunciamento urgente deste Egrégio Supremo Tribunal, haja vista a extensão do conflito, o prejuízo ao desenvolvimento do setor de telecomunicações decorrente da incerteza jurídica trazida pela lei catarinense, o inevitável ajuizamento de inúmeras demandas acerca do mesmo problema, a situação de desigualdade que ficarão submetidos os consumidores catarinenses, bem como a impensável e inédita imposição de uma norma regulatória flagrantemente maculada pelo vício de iniciativa”.



    4. Requer medida cautelar para que “seja determinada a suspensão temporária dos efeitos do artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018, antes mesmo da oitiva do Senhor Governador de Santa Catarina, até o julgamento final desta ADI”.



    5. No mérito, pede “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, para fins de declarar INCONSTITUCIONAL o artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018, instituído pelo Estado de Santa Catarina, em decorrência da ofensa dos seguintes dispositivos constitucionais: (I) Artigo 22, IV da Constituição Federal, notadamente porque competiria, exclusivamente à União, legislar sobre a matéria disciplinada pela Lei Estadual (SC) nº 17.691 (artigo 1º, § 7º); (ii) Artigo 21, XI da Constituição Federal, sobretudo porque a vergastada norma do artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual (SC) nº 17.691 pretende tutelar a forma de prestação de um serviço que é regulado, exclusivamente, pela União, através da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e (iii) Artigo 1º, inciso IV e artigo 170, caput, ambos da Constituição Federal, eis que o Estado de Santa Catarina, por meio do artigo 1º, § 7º, da Lei Estadual (SC) nº 17.649/2018, está interferindo direta e indevidamente na livre iniciativa”. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Pela análise do que posto nos autos, a presente ação direta de inconstitucionalidade não pode ser conhecida pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam da autora.



    7. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, superando-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo, modelo que prevaleceu desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    8. Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional, este Supremo Tribunal interpretou a norma constitucional e firmou jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional; (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela; (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros; e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação” (ADI n. 6.465-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.11.2020 - grifos nossos).



    Trata-se de legitimidade ativa especial, considerando-se que apenas quando demonstradas cumulativamente a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade tem-se reconhecida a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    Quanto ao caráter nacional da representatividade das entidades de classe, consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que apenas a entidade, com atuação transregional e existência de associados em pelo menos nove Estados da Federação, dispõe de legitimidade ativa ad causam para propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE NACIONAL DA REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.751-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2019).



    “Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 12.318/2010. Alienação parental. Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero (AAIG). Entidade de classe. Abrangência nacional não demonstrada. Legitimação especial. Pertinência temática. Adequação material entre o conteúdo do ato impugnado e a finalidade institucional da associação. Ausência. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência da ação. Precedentes. 1. A autora se apresenta, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional, no entanto, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica, ou seja, sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade exige, no caso das entidades de classe de âmbito nacional, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação. Precedentes. 3. O diploma legislativo impugnado, concernente à alienação parental, não expressa interesse específico e próprio da classe em questão, a inviabilizar o reconhecimento da presença do necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 6.273, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.1.2022).



    “Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.572/2014, do Estado de Mato Grosso do Sul. Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE). Entidade de classe. Abrangência nacional não demonstrada. Legitimação especial. Fração de categoria. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência da ação. Precedentes. 1. A autora se apresenta, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional, no entanto, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica, ou seja, sua abrangência nacional. Precedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX, in fine) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo quanto o subjetivo. 3. Ao representarem apenas fração das categorias profissionais afetadas pela norma questionada, carecem, as autoras, da representatividade adequada para impugná-la, sob o ângulo subjetivo. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 5.237, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2022).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA GRÁFICA – ABIGRAF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ABIGRAF não constitui entidade de classe, mas associação que representa seguimento industrial, in casu, o seguimento das indústrias gráficas. II – O caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos. III – Precedentes. IV – Agravo improvido” (ADI n. 4.057-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 29.8.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCISO IX DO ART. 103 DA CF/88. A entidade-agravante, além de não possuir caráter nacional, também não congrega nem uma classe profissional nem uma classe econômica propriamente dita. Agravo desprovido” (ADI n. 3617-AgR/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 25.8.2006).



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Associação. Ilegitimidade ativa. Não comprovação do efetivo caráter nacional. Precedentes. 3. A verificação dos requisitos processuais para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade não configura ingerência estatal na organização de associações civis. 4. Associação que não representa uma classe definida. Fundamento da decisão agravada não impugnado, o que implica o não provimento do agravo regimental. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 3.606-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) ILEGITIMIDADE ATIVA ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, parte final, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.230-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2011).



    No mesmo sentido, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.809, DJe 6.5.2021, a Ministra Rosa Weber assentou:



    “Na expressa dicção do art. 103, IX, da Constituição da República, a legitimação ativa das entidades sindicais e de classe supõe o atendimento de requisito espacial, qual seja, a representatividade em âmbito nacional. Esse requisito, no caso dos entes sindicais, circunscreve, a priori, a legitimidade para a propositura da ação direta apenas às entidades de grau máximo do sistema sindical – as confederações –, representativas que são dos interesses de categorias profissionais ou econômicas em todo o território nacional. A seu turno, porquanto não sujeitas à rigidez hierárquica que caracteriza a estrutura sindical, as entidades de classe que não a integram devem, na esteira da jurisprudência interativa e notória desta Corte, comprovar, no momento da propositura da ação direta, o efetivo e material atendimento do requisito espacial concernente à abrangência nacional, pena de indeferimento da inicial. Tomando de empréstimo, por analogia, o critério do caráter nacional do art. 8º da Lei nº 9.096/1995 para o registro de partidos políticos, firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que suficiente a prova da existência de membros ou associados em pelo menos um terço dos Estados da Federação – nove Estados – para que configurado o caráter nacional da entidade de classe a que alude o art. 103, IX, da Lei Maior. In casu, embora a autora se apresente, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional – associação – destinada a representar os interesses do Direito do Trabalho, dos trabalhadores, dos empresários e dos empreendedores, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica”.



    Ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ADPF n. 578, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.10.2019; ADPF n. 687, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.6.2020; ADPF n. 278, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.2.2015; ADI n. 5.048, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.2.2015; ADI n. 4.892, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.8.2013; ADI n. 4.212, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.4.2009; ADI n. 3.351, Relatora a Ministra Ellen Gradie, DJ 2.2.2004.



    9. Na espécie, buscando comprovar a legitimidade ativa para a propositura da presente ação direta, a autora afirma: 



    “Ab initio, cumpre esclarecer que a legitimidade para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade encontra expressa previsão no Art. 103, IX da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    ‘Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: (...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.’ – (Grifos nossos). 



    Na mesma senda, vale destacar a previsão contida no Art. 2º, IX da Lei 9.868/1999, que ‘dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal’, senão vejamos: 



    ‘Art. 2º: Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: (...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.’ – (Grifos nossos). 



    E não restam dúvidas Eminentes Ministros, que a Associação Autora é uma entidade de classe regularmente constituída, com atuação em todo território nacional, voltada para a defesa dos interesses e direitos das empresas com atuação nos serviços de telecomunicações e serviços de provimento de acesso à internet, conforme inclusive atesta seu estatuto social atualizado (Anexo 02). 



    Nesta esteira, corroborando sua legitimidade, veja que o próprio Estatuto Social da Autora estabelece sua atuação em âmbito nacional e representatividade para ajuizar medidas judicial em favor dos seus associados, in verbis: 



    ‘Art. 1º. A Associação Catarinense dos Provedores de Internet - Apronet, designada neste Estatuto Social como Apronet, ou simplesmente, como Associação, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, com sede na Av. Getúlio Vargas, n. 415, Centro, Araranguá/SC, CEP 88.900-037, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo presente Estatuto e legislação que lhe for aplicável. 



    Art. 2º. Poderão ser abertos escritórios, agências, regionais ou sucursais em todo o território nacional, por deliberação da Diretoria. (...) l) Representar associados judicial ou extrajudicialmente nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federativa do Brasil de 1988, podendo para tanto, praticar atos em nome dos associados, inclusive atuar em substituição em ações judiciais.’



    E de modo a ilustrar a notória representatividade da Autora, bem como sua atuação em todo o território nacional, confira o rol de associados (anexo 4). 



    A título de exemplo, não obstante a maior parte dos associados estarem localizados no Estado de Santa Catarina (em decorrência da própria origem da Associação), a Autora possui empresas associadas no Estado do Rio Grande do Sul (o que comprova ausência de limitação local da Associação) tal como demonstrado no anexo 05” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Entretanto, a autora não comprovou o requisito da espacialidade nacional consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove Estados da Federação.



    As entidades associadas à autora constituem, em sua maioria, associações localizadas e em exercício no Estado de Santa Catarina, sendo apenas uma associada que exerce sua atividade no Estado do Rio Grande do Sul, conforme os documentos eletrônicos ns. 4 e 5 dos autos e consulta ao sítio eletrônico do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Disponível em:<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp>. Acesso em: 20.3.2023).



    Nesse sentido, transcrevo quadro juntado aos autos, acrescentando a localidade na qual as entidades associadas à autora exercem suas atividades, demonstrando-se, portanto, a ausência de representatividade da associação autora em pelo menos nove Estados da federação:

     

     EMPRESA      CNPJ    LOCAL DA EMPRESA 



 NOVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ME  11.353.858.0001-56   Quilombo/SC 



 TECHINFO INFORMATICA LTDA ME  07.242.701.0001-86  Guaraciaba/SC 



 PONTOSAT INTERNET  08.780.186/0001-50  Armazem/SC 



 DIGITAL NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA  12.689.507/0001-83  Torres/RS 



 EC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA  10.962.481.0001-70  Criciúma/SC      



 CNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA  08.627.666.0001-86  Lauro Muller/SC 



 UNETVALE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP  02.235.318.0001-87  Tijucas/SC 



 AT PLUS TELECOM LTDA  19.782.703.0001-47  Lages/SC      



 MAIS INTERNET  118.329.270.004-57  Santo Amaro da Imperatriz/SC      



 TECHINFO INFORMATICA LTDA ME -  07.242.701.0001-86  Guaraciaba/SC 



 TECHNIK INTERNET LTDA  20.638.865.0001-95  Capivari de Baixo/SC 



 TWF NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA  26.578.190/0001-12  Peritiba/SC 



 CONECT TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI  12.212.167/0001-03  Concórdia/SC 



 ATEKY INTERNET LTDA  10.717.962.0001-10  São Ludgero/SC 



 BANDA TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI  07.469.809.0001-06  Criciúma/SC 



 MKM INTERNET SOLUTION PROVIDER LTDA  03.005.324/0001-00  Branco do Norte/SC 



 HJ INFORMÁTICA (EGHERT INFORMATICA LTDA ME)  07.019.075.0001-63  Imaruí/SC 



 SPEEDLINE INTERNET (KALINOSKI & OLIVEIRA SERVICO DE INTERNET E COMERCIO LTDA)  25.314.001/0001-31  São Francisco do Sul/SC 



 CIT INFORMATICA LTDA  06.072.010.0001-19  Aurora/SC 



 GIGANET INFORMATICA E INTERNET LTDA  07.432.232.0001-68  Laguna/SC      



 4U NETWORK - PSI E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  07.253.233.0001-45  Florianópolis/SC      



 DIKIROS NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.  11.778.954/0001-46  Gaspar/SC 



 P4 TELECOM LTDA.  10.703.677/0001-40  Xanxere/SC 



 OT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI  09.226.387/0001-73  Araquari/SC 



 AR TELECOM LTDA.  17.376.791/0001-51  Itajaí/SC 



 ADM INTERNET EIRELI  18.531.635/0001-80        Palhoça/SC 



 CONTATO INTERNET EIRELI  07.562.175/0001-31   Araranguá/SC 



 INTERCORP PROVEDOR DE INTERNET LTDA.  01.924.055/0001-50  Florianópolis/SC 



 CMORITZ ASSESSORIA, CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.  31.675.395/0001-56   Palhoça/SC 



    A autora não dispõe do caráter nacional de representatividade aferida pela presença da entidade em pelo menos nove Estados para se ter por reconhecida sua legitimidade ativa ad causam, não bastando para esse fim a singela declaração formal do qualificativo no Estatuto Social.



    10. Comprovado está, pelo aspecto formal, não ser a autora entidade de classe de caráter nacional, deixando de atender os termos do inc. IX do art. 103 da Constituição da República e da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Pelo exposto, ausentes as condições de procedibilidade, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora